Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PANDEMIA. MEDIDAS DE RESTRIÇÃO AO COMÉRCIO. DISTRITO FEDERAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Compete ao Estado resguardar o interesse público, restringindo ou condicionando a liberdade e a propriedade, no regular exercício de seu Poder de Polícia.
2. O Apelado, em obediência às disposições legais e regulamentares, determinou a restrição do uso e gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade, no caso, pelo principal dos direitos fundamentais, o direito à vida.
3. A legislação que autorizou a restrição de atividades durante a pandemia de Coronavírus tem respaldo constitucional, uma vez que o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 determina que o Estado deve adotar medidas para a redução do risco à doença e de outros agravos. Além disso o artigo 200 da Carta Magna impõe ao SUS (formado por todos os entes da federação) a execução de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica.
4. Contudo, verifico que a sentença necessita ser reformada para adequar a condenação ao pagamento das custas e honorários aos benefícios da gratuidade de justiça deferida.
5. Recurso parcialmente provido. Unânime.